Tribunal: TJPA
Processo: 0824922-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824922-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: VICENTE DO CARMO SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824922-37.2025.8.14.0000

ORIGEM: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO

AGRAVADO: VICENTE DO CARMO SARAIVA

ADVOGADO: CLEITON RODRIGO NICOLETTI - OAB/PA 17248

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO COLETIVA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. COISA JULGADA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, rejeitou impugnação apresentada pelo Município executado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum debeatur
, com posterior manifestação das partes;

2. O agravante sustenta inexigibilidade do título sob o argumento de inconstitucionalidade da progressão funcional por antiguidade, ausência de previsão orçamentária, incidência da LC nº 173/2020, excesso de execução e necessidade de prévia liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a validade material do direito reconhecido em ação coletiva transitada em julgado; (ii) a ausência de previsão orçamentária ou a invocação do art. 169 da CF e do Tema 864/STF afasta a exigibilidade do título; (iii) a impugnação genérica por excesso de execução autoriza a paralisação do feito; e (iv) a remessa dos autos à Contadoria Judicial afronta o contraditório ou revela iliquidez do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia veiculada pelo agravante busca rediscutir o próprio conteúdo do título judicial formado na fase de conhecimento, providência incompatível com os limites do cumprimento de sentença, diante da autoridade da coisa julgada;

5. A invocação do art. 169 da CF e do Tema 864/STF não autoriza a desconstituição incidental de título judicial definitivo, sobretudo quando a obrigação decorre de direito reconhecido com trânsito em julgado;

6. A decisão agravada não homologou cálculo unilateral, mas determinou a elaboração de conta pela Contadoria Judicial, assegurando tecnicidade e contraditório, o que afasta alegação de iliquidez ou cerceamento de defesa;

7. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige demonstração analítica e apresentação de memória discriminada do valor reputado correto, ônus não observado pelo executado, o que justifica sua rejeição;

8. As alegações relativas à LC nº 173/2020, reflexos salariais, juros, correção monetária e EC nº 113/2021 poderão ser oportunamente examinadas na fase de apuração do cálculo, não havendo ilegalidade na decisão que determinou a quantificação técnica do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inviável rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a validade material do direito reconhecido em ação coletiva transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. A impugnação por excesso de execução deve ser instruída com demonstrativo discriminado do valor reputado correto, sob pena de rejeição. 3. A remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum debeatur
assegura o contraditório e não caracteriza iliquidez do título.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 169; CPC, arts. 525, § 4º, e 535.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 864 da Repercussão Geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão (Id. 155523832 autos de origem) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0810914- 59.2024.8.14.0301, ajuizado contra si por VICENTE DO CARMO SARAIVA, que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum debeatur
, nos termos do título formado na Ação Coletiva nº 0064409-03.2014.8.14.0301.

Alegou parte agravante, em suas razões recursais de id. 21613660, inexigibilidade do título por suposta inconstitucionalidade da progressão por antiguidade (art. 37, XIV, CF); ausência de liquidez do título e necessidade de prévia liquidação (art. 509, II, CPC); ausência de previsão orçamentária em LDO e LOA, em suposta afronta ao art. 169 da CF; excesso de execução, pela incidência indevida de reflexos, aplicação incorreta de juros e inclusão de períodos vedados pela LC 173/2020 e falta de representatividade do sindicato substituto.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Em decisão de id. 31709075, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado defendeu o desprovimento do recurso, ao argumento de que a insurgência possui caráter protelatório, intenta reabrir matéria acobertada pela coisa julgada, não afasta a exigibilidade do título nem demonstra, de forma tecnicamente idônea, o alegado excesso de execução, além de não observar o ônus processual previsto no art. 535, §2º, do CPC.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de Id. 33036041, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gira em torno da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e da determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum debeatur.
É relevante notar, desde logo, que a decisão agravada não homologou cálculo unilateral da parte exequente. Ao revés, rejeitou a impugnação por improcedência das teses articuladas e determinou que a quantificação fosse elaborada pela própria Contadoria do Juízo, com posterior abertura de vista às partes para manifestação, observando-se os critérios definidos na sentença transitada em julgado e os parâmetros legais pertinentes, inclusive deduções obrigatórias de imposto de renda e contribuição previdenciária. Esse dado processual é central, porque evidencia que o juízo de origem adotou providência vocacionada precisamente a assegurar tecnicidade, contraditório e controle da quantificação do crédito.

A linha argumentativa do agravante diz respeito à alegada inexigibilidade do título por inconstitucionalidade material da progressão funcional por antiguidade e por ausência de previsão orçamentária. Também aqui não lhe assiste razão.

As teses recursais, tal como postas, não se dirigem propriamente a vício superveniente da decisão recorrida, mas ao próprio conteúdo do título judicial formado na ação coletiva. Em outras palavras, a municipalidade pretende, em sede executiva, reabrir discussão acerca da validade material do direito reconhecido no processo de conhecimento, o que se mostra incompatível com os limites cognitivos do cumprimento de sentença e do próprio agravo de instrumento. A decisão agravada foi expressa ao consignar que a progressão funcional por antiguidade foi reconhecida como direito preexistente dos servidores municipais, com fundamento na legislação local, tendo sua validade confirmada judicialmente até o trânsito em julgado, de sorte que a obrigação de pagar decorre da coisa julgada, e não da instituição superveniente de nova vantagem funcional.

Assentou, ainda, que a ausência de previsão orçamentária não pode ser invocada para frustrar o adimplemento de obrigação judicial já consolidada.

Nessa perspectiva, a invocação, pelo agravante, do art. 169 da Constituição Federal e do Tema 864 do STF não se mostra apta, neste momento processual, a desconstituir título judicial acobertado pela autoridade da coisa julgada. A ratio desses precedentes, voltada ao controle da criação ou concessão de vantagens sem suporte orçamentário, não autoriza, por si só, a desconstituição incidental de comando jurisdicional definitivo em fase de cumprimento. A mesma compreensão foi externada pelo órgão ministerial, ao assinalar que o recurso intenta rediscutir o mérito da ação coletiva e que inexiste plausibilidade jurídica suficiente nas teses atinentes à ausência de previsão orçamentária para obstar o prosseguimento da execução.

Também não prospera a alegação de iliquidez do título e de necessidade de prévia liquidação nos moldes defendidos pelo Município.

É certo que, em demandas coletivas, a individualização do crédito pode exigir atividade de quantificação e verificação da situação jurídica do beneficiário. Ocorre que, no caso concreto, a decisão agravada não dispensou essa atividade. Apenas rejeitou a pretensão de extinguir ou paralisar a execução sob o rótulo de inexequibilidade do título e determinou, precisamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo do
quantum debeatur
de cada exequente, seguida de manifestação das partes. Portanto, a providência adotada pelo juízo de origem não afronta o contraditório nem inviabiliza a apuração individualizada; ao contrário, a viabiliza por meio de instrumento técnico-processual idôneo.

O precedente invocado pelo agravante, referente ao Agravo de Instrumento nº 0816983-11.2022.8.14.0000, não conduz, por si, à reforma da decisão ora agravada. Como bem pontuou o Ministério Público, trata-se de precedente sem eficácia vinculante apta a desconstituir, de forma automática, a disciplina executiva adotada no presente feito, sobretudo quando a decisão recorrida já encaminha a controvérsia para apuração técnica individualizada do valor devido. Não há, portanto, contradição relevante entre o reconhecimento da necessidade de apuração individual e a manutenção do cumprimento de sentença com remessa à Contadoria.

A insurgência quanto ao excesso de execução igualmente não merece acolhimento.

Nos termos do que constou expressamente na decisão agravada, a impugnação do executado foi manifestamente genérica quanto às alegações relacionadas à Lei Complementar nº 173/2020, aos reflexos salariais e aos juros moratórios, porque não especificou os valores tidos por indevidos nem apresentou cálculo apto a justificar a redução do montante exequendo. A magistrada de origem registrou, de forma clara, que sequer a alegação de juros incorretos veio acompanhada da quantificação do valor reputado correto. Esse fundamento, por si só, já sustenta a rejeição da impugnação, pois, em matéria de excesso de execução, não basta a afirmação abstrata de desconformidade; impõe-se demonstração objetiva, analítica e numericamente verificável do excesso suscitado.

Esse mesmo ponto foi ressaltado tanto pelo agravado, nas contrarrazões, quanto pelo Ministério Público em segundo grau, ao consignarem que a municipalidade não observou o ônus processual de demonstrar concretamente o excesso, circunstância que fragiliza decisivamente a pretensão recursal. A deficiência da impugnação não pode ser suprida, em sede de agravo, mediante mera reiteração retórica de teses desacompanhadas do correspondente demonstrativo discriminado.

No que toca especificamente à LC nº 173/2020, a decisão agravada ainda consignou que o direito à progressão já havia sido reconhecido judicialmente, não podendo ser afetado por norma posterior, além de assinalar que os servidores já teriam implementado o tempo necessário para a nova progressão antes de 28/05/2020. Ainda que o agravante sustente leitura diversa do tema, a verdade é que a crítica recursal não desconstitui, de forma suficiente, o fundamento decisório adotado, nem afasta o dado essencial de que a apuração final do quantum ainda será submetida à Contadoria e ao contraditório das partes. Assim, eventual debate mais refinado sobre a incidência temporal da LC nº 173/2020 na conta de liquidação poderá ser tecnicamente enfrentado na fase própria, sem que isso imponha, desde já, a reforma da decisão que apenas rejeitou impugnação genérica e determinou a elaboração de cálculo judicial.

O mesmo raciocínio vale para as alegações referentes à inclusão de reflexos salariais, à aplicação da EC nº 113/2021 e aos critérios de juros e correção monetária. A decisão recorrida não encerrou, de forma imutável, cálculo final produzido unilateralmente pela parte exequente; determinou, isto sim, a elaboração de cálculo pela Contadoria do Juízo, com observância dos parâmetros legais pertinentes e posterior manifestação das partes. Dessa forma, não se identifica prejuízo processual concreto nem erro decisório apto a justificar a cassação ou reforma do pronunciamento agravado.

O que se exige do agravante, nesta fase, seria a demonstração de ter o juízo de origem incorrido em manifesta ilegalidade ou ter desconsiderado impugnação tecnicamente estruturada, o que não se verifica.

Quanto à alegada ausência de legitimidade do exequente ou de enquadramento subjetivo no título executivo, tampouco vislumbro elemento bastante para infirmar a conclusão adotada na origem. A documentação acessível nos autos revela que a tese foi aventada pelo Município, enquanto o agravado a rebateu, sustentando sua legitimidade ativa, e o Ministério Público, ao examinar o caso, não identificou fundamento apto a desconstituir a decisão agravada. Nesse contexto, e considerados os estreitos limites cognitivos deste agravo, não há base segura para afastar, nesta sede, a premissa adotada pelo juízo de origem quanto ao prosseguimento da execução individual.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHECO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026